Tribunal: TJSP
Processo: 1000260-80.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência do pedido indenizatório. Insurgência recursal do autor, insistindo na ocorrência de danos morais, a partir da falha na prestação de serviços da ré.
2. DANO MORAL. Não caracterizado. Necessidade de comprovação dos danos morais na forma do art.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência do pedido indenizatório. Insurgência recursal do autor, insistindo na ocorrência de danos morais, a partir da falha na prestação de serviços da ré.
2. DANO MORAL. Não caracterizado. Necessidade de comprovação dos danos morais na forma do art. 251-A da Lei 7.565/86. Elementos que não demonstraram o dano moral no caso (STJ, REsp 1.584.465), eis que: (a) a petição inicial se limita a mencionar o atraso de 7 horas, sem esclarecer objetivamente os transtornos sofridos; (b) não houve prova da perda de compromisso de trabalho; (c) houve prestação de assistência material, nos termos do art. 26 e 27 da Resolução 400/16; (d) o autor foi realocado em voo com decolagem no mesmo dia, nos termos do art. 28 da Resolução 400/16, da ANAC. Improcedência da ação mantida.
3. RECURSO DESPROVIDO.